Tribunal: TJDFT
Processo: 0738690-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738690-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DARICERLAN MATOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória, Feito no 0731982-21.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de DARICERLAN MATOS OLIVEIRA, consignou que compete à parte credora promover a distribuição eletrônica da carta precatória expedida no Feito e determinou a intimação do Autor, ora Agravante, para promover a distribuição eletrônica da carta precatória no Juízo Deprecado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência. Preparo irregular, uma vez que o documento Num. 31219551 (“Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - 1a Instância -Agravo de Instrumento”) não veio acompanhado do respectivo comprovante de pagamento. Concluso o recurso a esta Relatoria, nos termos do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedida ao Agravante a oportunidade para recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, preparo em dobro (Num. 31236080). O Agravante apresentou o petitório de Num. 31299461, postulando a juntada “da guia devidamente paga”. Com a petição, veio o comprovante de pagamento de preparo (Num. 31299462 - Pág. 1) a guia que já se encontrava no instrumento (Num. 31299462 - Pág. 2). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória, Feito no 0731982-21.2020.8.07.0001, consignou que compete à parte credora promover a distribuição eletrônica da carta precatória expedida no Feito e determinou a intimação do Autor, ora Agravante, para promover a distribuição eletrônica da carta precatória no Juízo Deprecado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, devidamente intimado para recolher o preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, o Agravante deixou de recolher o preparo em dobro, conforme determina o dispositivo legal em questão. Confira-se, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...). § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Como pode ser extraído da leitura do comprovante de pagamento (Num. 31299462 – juntado após a intimação do Agravante para regularizar o recurso) e da respectiva guia de recolhimento (Num. 31219551 – juntada inicialmente com o recurso), o Agravante, diversamente do que determina a lei de regência e do que foi devidamente intimado, de forma expressa, apresentou um comprovante de recolhimento de preparo de forma simples. Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com tais razões, tendo em vista a deserção do Agravo de Instrumento, ante a não observância do recolhimento do preparo em dobro, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 07 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador